Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-33.2019.8.11.0047
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-33.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 207.627.471-53 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), JOSE LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 207.627.471-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000573-33.2019.8.11.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., JOSE LOPES DO NASCIMENTO

APELADO: JOSE LOPES DO NASCIMENTO, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE – CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
– VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ -
AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não se conceitua como novo o documento juntado na Apelação (art. 435, parágrafo único, do NCPC) que podia ser apresentado antes da prolação da sentença.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Se o valor fixado no juízo de origem para a reparação mostrar-se ínfimo, a majoração é devida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000573-33.2019.8.11.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., JOSE LOPES DO NASCIMENTO

APELADO: JOSE LOPES DO NASCIMENTO, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

“... a) Anular o contrato de empréstimo consignado nº 0123257660832, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 1.928,79 (mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data(Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 11/04/2014,conforme documento de ID. 22765138 (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”
(Id.

71177993 -).

O réu pugna pela produção de provas e juntada da avença nesta fase recursal. Aduz que “
o contrato nº 257660832, foi regularmente firmado e assinado pelo recorrido, contudo, cumpre nos informar que o contrato em questão foi refinanciado pelo contrato de nº 275919958, conforme documentação anexa. Por se tratar de refinanciamento, parte do valor do crédito foi utilizado para quitação do saldo devedor do contrato nº 257660832”
(id nº

71177999 - Pág. 3).

Alega que agiu em exercício regular de direito já que a cobrança é lícita pois a dívida tem origem em contrato de financiamento celebrado entre as partes. Alternativamente, pleiteia a minoração da quantia estabelecida para a reparação e a restituição na forma simples.

Por sua vez, o autor pede a majoração da indenização para R$ 15.000,00 e a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões apresentadas nos Ids n. 71178957 e 78115472.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000573-33.2019.8.11.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., JOSE LOPES DO NASCIMENTO

APELADO: JOSE LOPES DO NASCIMENTO, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente.

O réu alega que agiu em exercício regular de direito já que a cobrança é lícita pois a dívida tem origem em contrato firmado entre as partes. Alternativamente, pugna pela minoração da quantia estabelecida para a reparação.

Nesta via, anexou as avenças n. 257.660.832 e 275.919.958 (Id. 71178952 e 71178953) para comprovar a legalidade dos descontos realizados na aposentadoria do autor.

O
caput
do art. 435 do novo Código de Processo Civil ainda mantém a regra do CPC anterior (art. 397), que autoriza às partes, em qualquer tempo, trazer aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos que foram expostos na lide ou para contrapô-los.

Já o parágrafo único do art. 435 do CPC/2015 permite a juntada ulterior daqueles formados após a inicial ou a contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente a esses atos, desde que comprovados os motivos de não tê-lo sido no tempo adequado; e cumpre ao juiz averiguar a existência de boa-fé (art. 5º do CPC/2015).

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves,
“o parágrafo único do dispositivo inclui, no sistema, novas hipóteses de produção de prova documental em momento posterior à petição inicial e contestação (...) E o dispositivo consagra entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado no sentido de permitir a juntada extemporânea do documento
desde que a parte justifique porque não produziu a prova na petição inicial ou contestação, de modo a demonstrar que não existe má-fé e a deslealdade em tal prática
” (STJ, 4ª Turma, Resp 795.862PB). Como visto, é inviável que a juntada extemporânea decorra de "guarda de trunfo" (Novo Código de Processo Civil comentado. Ed. Juspodivam, 2016, p. 733).

Por conseguinte, não há como admitir o documento colacionado pelo réu apenas na Apelação, visto que é anterior à contestação e ele não trouxe nenhuma justificativa plausível para a não apresentação no momento processual oportuno, nem mesmo se foi por motivo maior.

A arguição de “
o “CORONAVÍRUS ter influenciado na redução dos funcionários nas agências e alguns atendimentos somente telepresencial “
(sic id nº 71177999 - Pág. 3) não procede, pois a contestação foi protocolada em 23/01/2020, muito antes de ser declarado o estado de calamidade pública no país em razão da pandemia.

Logo, a hipótese não se enquadra na exceção incluída no parágrafo único do art. 435 do NCPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

(...)

(N.U 1014613-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

Como ele não se desincumbiu do ônus de produzir prova da contratação, têm-se por inexistente o débito.

E mais, ainda que os documentos fossem considerados, não demonstrariam a regularidade da avença, já que na cédula de identidade do autor consta a anotação “não alfabetizado” (idº 71177972 - Pág. 2). Essa condição exige a observância aos requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo e de duas testemunhas, e instrumento público - para assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento dos termos pactuados e das suas consequências, o que não foi respeitado no caso concreto.

Desse modo, fica afastado o argumento do réu de que agiu em conformidade com o ordenamento jurídico. Assim, o dano moral é flagrante, pois os abatimentos no benefício previdenciário com origem em contrato nulo geram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo em razão da natureza alimentar dessa verba.

Precedentes desta Câmara: AP 1000433-04.2019.8.11.0013 e 1000447-85.2019.8.11.0013.

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSO E ANALFABETO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – DIGITAL IRRECONHECÍVEL COLHIDA NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.I -
Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a subscrição por testemunhas, além da celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público
.II – Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra CONTRATO de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC).
(N.U 0000966-48.2017.8.11.0110, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019). (grifos nossos)

Por conseguinte, os descontos efetuados são ilegais e, assim, a quantia deve ser integralmente restituída ao autor, porém na forma simples, visto que o parágrafo único do art. 42 do CDC só tem aplicação quando comprovada a má-fé do credor, ausente nesta hipótese, porquanto, segundo o STJ, essa intenção não se consubstancia na simples falha na prestação do serviço. Dessa maneira, não há fundamento algum para a restituição em dobro (REsp 1365826).

Subsidiariamente o réu busca a minoração da quantia fixada para a indenização, e o autor pleiteia sua majoração.

Esse montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Logo, por servir não só para compensar os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica para a instituição financeira, os R$ 2.000,00 estipulados na sentença devem ser alterados para R$ 10.000,00, que estão inclusive em harmonia com o que têm adotado o STJ e este Tribunal em casos semelhantes.

Para ilustrar:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante
de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.
Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julg. 17/11/2015, DJe 24/11/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3.
O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Julgados desta Câmara: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Os juros moratórios incidentes sobre a condenação em danos morais já foram fixados a partir do evento danoso (data da contratação). Portanto, a sentença está em consonância com o pedido do autor.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso do réu para determinar a repetição do indébito na forma simples.
Dou parcial provimento
também ao Recurso do autor, apenas para definir a indenização em R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021